Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704193-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CAROLINE DE LIMA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ 71843310104, CAMILA MARTINS FERRAZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição da agravante, ID 57088922, a qual informa que até o momento não possui informações do contato da agravada, contudo, se encontra realizando diligências externas para obter o atual endereço da mesma, inclusive, para apresentar no processo de origem, visando a indicação de bens passíveis de penhora. Alega que todas as tentativas recentes de citação da agravada se mostraram infrutíferas, e que a insistência da intimação da agravada para se manifestar sobre os atos processuais praticados, mesmo já certificada a sua revelia no processo original, geraria desnecessária protelação do presente agravo de instrumento. Aduz que se trata de questão simples, de direito, sobre a incidência de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença e requer com fundamento no art. 346 do CPC, e no princípio da simplicidade, que a recorrida seja considerada intimada a partir da data da publicação em cartório das decisões proferidas no agravo de instrumento, reitera o pedido de provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, pje 0704193-11.2024.8.07.0000, verifica-se que foi proferida decisão ID 192448941, que deferiu a pesquisa pelo Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias, e indeferiu a expedição de mandado de penhora de bens no endereço da executada, ora agravada, pelo fato da exequente, ora agravante, informar 09 (nove) endereços diversos que poderiam ser atribuídos a executada, devendo a exequente diligenciar e informar objetivamente, de forma conclusiva qual o endereço correto dentre os listados, em especial diante do fato dos Juizados Especiais Cíveis prezarem pelos princípios da celeridade e economicidade, impossibilitando que medidas desnecessárias sejam realizadas. Por meio da petição ID 193320812 (autos de origem), a agravante requer que caso haja o retorno negativo da penhora reiterada via Sisbajud, a remessa dos autos à Justiça Comum, visando evitar a extinção do processo, oportunizando mais instrumentos de defesa e recursos ao exequente. Não houve especificação de endereço para diligência. É o relatório. Decido. Diante da situação fática apresentada, tem-se que foram esgotadas as diligências de intimação da agravada nesta Instância recursal. Deste modo, em caráter excepcional, com base nos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, sendo a agravada revel e não tendo advogado nos autos, as intimações devem ser realizadas por meio do DJe, nos termos do art. 346 do CPC/2015: "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Ressalta-se a exigência de publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior. Neste sentido tem-se os julgados das Turmas Recursais do TJDFT, acerca da aplicabilidade do art. 346 do CPC ao rito dos Juizados Especiais: (1a TR, Acórdão n.1218934. DJe 12.12.2020; 2a TR, Acórdão n. 1221832, DJe 19.12.2020; 3a TR, Acórdão n. 1126407, DJe 05.10.2018). Proceda a Secretaria a intimação da parte agravada quanto ao teor da decisão ID 56086020, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, por publicação no DJE, nos termos do art. 346 do CPC. Após decurso do prazo voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito